Tribunal: TJSP
Processo: 1021165-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Relação de Consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inicial instruída com documentos unilaterais. Internação particular que não ocorreu por anuência da parte ré, pois ausente o Termo de Responsabilidade pela internação. Falha no dever de informar que serviço seria prestado na forma particular e não pelo SUS. Artigo 6o, inciso

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares. Relação de Consumo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inicial instruída com documentos unilaterais. Internação particular que não ocorreu por anuência da parte ré, pois ausente o Termo de Responsabilidade pela internação. Falha no dever de informar que serviço seria prestado na forma particular e não pelo SUS. Artigo 6o, inciso III, da legislação consumerista. Possibilidade do afastamento da condenação (art. 46 CDC). Autora que não se desincumbiu da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a impor a inversão do resultado e do ônus sucumbencial. Improcedência da ação.

Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787841
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021165-25.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESPOLIO DE
SHIRLEY COLOGNESI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO ANTÔNIO
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021165-25.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 44.812 - Cida
2
VOTO No: 44.812
APEL.No: 1021165-25.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Clóvis Ricardo de Toledo Júnior
APTE. : Espólio de Shirley Colognesi
APDO. : Fundação Antonio Prudente.
Ação de cobrança. Prestação de serviços hospitalares.
Relação de Consumo. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Inicial instruída com documentos unilaterais.
Internação particular que não ocorreu por anuência da
parte ré, pois ausente o Termo de Responsabilidade pela
internação. Falha no dever de informar que serviço seria
prestado na forma particular e não pelo SUS. Artigo 6o,
inciso III, da legislação consumerista. Possibilidade do
afastamento da condenação (art. 46 CDC). Autora que
não
se
desincumbiu
da
comprovação
dos
fatos
constitutivos de seu direito, a impor a inversão do
resultado e do ônus sucumbencial. Improcedência da
ação.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 847/848, que julgou procedente a ação de cobrança e condenou o réu ao
pagamento de R$98.428,33, corrigidos a partir do ajuizamento e com juros de mora
desde o vencimento e a suportar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
concedida.
A parte vencida reitera as alegações no sentido de que o
atendimento ocorreu pelo SUS e reafirma que em nenhum momento da prestação de
serviços houve a informação adequada acerca do atendimento não ocorrer pelo SUS
e sim de forma particular, assim como não houve a exigência que se assinasse um
Termo de Responsabilidade pela internação. Por fim, impugna os valores exigidos e
pede a inversão do resultado.
Regularmente processado, isento de preparo, o recurso foi
impugnado, subindo os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021165-25.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 44.812 - Cida
3
Recebidos e processados, impugnados, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela Fundação apelada
para cobrança das despesas médico-hospitalares referentes à internação de Shirley
Colognesi, no período de 15 a 19 de Dezembro de 2015, que veio a falecer no último
dia de internação.
A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, condenando
a parte ré ao pagamento das despesas médico-hospitalares exigidas na inicial.
É certo que o Espólio recorrente admite o atendimento no
hospital apelado, o que, aliás, decorre da prova documental trazida com a inicial. A
insurgência do Espólio é quanto ao fato de que o atendimento foi admitido pelo SUS,
sem que houvesse qualquer informação contrária durante a prestação de serviços.
Destaca-se que o vínculo jurídico existente entre as partes se
configura como relação de consumo, considerando que a autora é prestadora de
serviços e a ré a destinatária final destes serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do
diploma consumerista, sendo, portanto, aplicáveis as normas principiológicas e
cogentes da Lei 8.078, de 1990.
O CDC, no art. 39, VI, preceitua que é vedada a execução de
serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do
consumidor. O art. 40, por sua vez, dispõe que o fornecedor de serviço será obrigado
a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra,
dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento,
bem como as datas de início e término dos serviços.
Além disso, configura-se como direito básico do consumidor o
acesso à informação adequada acerca dos serviços e produtos oferecidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021165-25.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 44.812 - Cida
4
especificação correta da qualidade e preço, conforme dispõe o artigo 6o, inciso III, do
diploma consumerista.
Embora se entenda pela impossibilidade de orçamento prévio
para atendimento médico-hospitalar de urgência, tem-se que haveria necessidade de
informação constante sobre os custos dos serviços e materiais, inclusive,
esclarecimentos ao consumidor quanto ao atendimento ser particular, e não pelo
SUS.
Ademais, a versão apresentada pela recorrente mostra-se mais
plausível, pois não há nenhum documento assinado pelo responsável pela suposta
internação particular, não sendo crível que o hospital admitiu um atendimento
particular de valor expressivo sem exigir nenhuma garantia ou mesmo a assinatura de
um Termo de Responsabilidade.
Anote-se, ainda, que na prova documental trazida pela parte
recorrida não há documento assinado pela parte ré anuindo a prestação de serviços
particular. Conforme se extrai dos autos, os documentos que instruem o pedido de
cobrança foram produzidos unilateralmente pela autora, não apenas em relação aos
serviços prestados, mas também no tocante aos valores cobrados.
Sobre este tema, manifestam-se Cláudia Lima de Marques,
Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, a saber:
“O direito à informação assegurado no art. 6o, III, corresponde
ao dever de informar imposto pelo CDC nos arts. 12,14,18 e 20,
30, 31, 46 e 54 ao fornecedor. Este dever de prestar informação
não se restringe à fase pré-contratual da publicidade, das
práticas comerciais ou da oferta (arts. 30, 31, 34, 35, 40, e 52),
mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 48,
52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a
contrário, art. 42, parágrafo único, c/c art. 6o, III), ainda mais em
contratos cativos de longa duração, como os de plano de
saúde, os contratos bancários, de financiamento, securitários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021165-25.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 44.812 - Cida
5
de cartão de crédito, pois, se não sabe dos riscos naquele
momento, não pode decidir sobre a continuação do vínculo ou o
tipo de prestação futura, se contínua; se não sabe quanto pagar
ou se houve erro na cobrança ou se está discutindo quanto
pagar, necessita a informação clara e correta sobre a dívida e
suas parcelas. Nestes momentos informar é mais do que
cumprir com o dever anexo de informação: é cooperar e ter
cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e
agindo com lealdade (pois é o fornecedor que detém a
informação) e boa-fé.”1
Destaca-se que autora não se desincumbiu de provar que
informou adequadamente a ré sobre os custos da internação, antes e durante a
existência do vínculo contratual. Neste sentido, diz o artigo 46, do Código de Defesa
do Consumidor, que os contratos não obrigarão os consumidores, se não lhes for
dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, no caso.
Diante de tal quadro, tem-se que a documentação encartada
aos autos é insuficiente à comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora,
impondo-se o acolhimento do recurso examinado para julgar improcedente a ação de
cobrança, com a inversão do resultado, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
1 Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, “Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021165-25.2019.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 44.812 - Cida
6